Tribunal: TJMT
Processo: 1010228-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010228-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Sucessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (AGRAVANTE), JOANA CAETANO DE ALMEIDA - CPF: 799.066.051-20 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO ARLINDO DE SOUZA - CPF: 103.161.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR SEBASTIAO SOARES DE SOUZA - CPF: 044.482.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LILLIANY REIA DE SOUZA - CPF: 700.519.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. MORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. INCLUSÃO DIRETA DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. INÉRCIA PROLONGADA DOS SUCESSORES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de exclusão dos herdeiros do polo passivo, mantendo-os na execução após o falecimento do devedor, diante da ausência de abertura de inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inexistência de inventário, a legitimidade passiva para responder pela dívida do falecido recai exclusivamente sobre o espólio ou se é possível a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo da execução, respeitado o limite das forças da herança.

III. Razões de decidir

3. A sucessão hereditária opera-se de pleno direito com a abertura da sucessão, transmitindo-se desde logo a herança aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC, independentemente da formalização do inventário.

4. O art. 110 do CPC admite a sucessão processual tanto pelo espólio quanto pelos sucessores, revelando flexibilidade do sistema diante das peculiaridades do caso concreto.

5. A ausência de inventário inviabiliza a representação formal do espólio, não podendo a inércia dos herdeiros obstar a satisfação do crédito, sob pena de afronta à efetividade da jurisdição.

6. A inclusão dos herdeiros no polo passivo não implica responsabilização ilimitada, pois sua responsabilidade permanece restrita às forças da herança, cabendo-lhes demonstrar eventual excesso.

7. A manutenção da decisão prestigia os princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo, evitando que a omissão dos sucessores se converta em obstáculo indevido à execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de abertura de inventário não impede a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo da execução, quando configurada inércia prolongada dos sucessores. 2. A responsabilidade dos herdeiros por dívidas do falecido limita-se às forças da herança, incumbindo-lhes comprovar eventual excesso de execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Reintegração de Posse (Número Único 0014801-75.2013.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por JOANA CAETANO DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de exclusão dos herdeiros do polo passivo do feito executivo. O magistrado de primeiro grau entendeu que a ausência de abertura de inventário não pode servir como obstáculo à satisfação de dívidas do falecido, sendo legítima a inclusão dos herdeiros, com a ressalva de que a responsabilidade se limita às forças da herança (cf. Id. nº 224667220 dos autos de origem).

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, bem como a dos demais herdeiros, para responder pela dívida. Argumenta que, enquanto não houver a abertura de inventário e a partilha dos bens, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o Espólio.

Pede, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os atos executivos em seu desfavor, e, no mérito, a reforma do ato judicial para que seja declarada a ilegitimidade passiva dos herdeiros (cf. Id. nº 352143869).

A decisão vinculada ao Id. 352711852 indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 356616897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de exclusão da agravante e dos demais herdeiros do polo passivo da demanda executiva, mantendo a responsabilidade destes até o limite das forças da herança.

A controvérsia central reside em definir se, diante da morte do executado e da ausência de abertura de inventário pelos sucessores após longo lapso temporal, é legítima a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo da execução ou se tal legitimidade seria exclusiva do espólio.

A agravante defende que diante da inexistência de abertura de inventário e da consequente ausência de partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai exclusivamente sobre o espólio.

Argumenta que os herdeiros ainda não receberam seus respectivos quinhões, o que impediria a responsabilização pessoal.

Compulsando os autos, verifica-se que o falecimento de Sebastião Arlindo de Souza ocorreu em 1º de março de 2016 (cf. Id. nº 193050875 dos autos de origem). Decorridos dez anos do óbito, os herdeiros não promoveram a abertura do processo de inventário. Essa inércia prolongada não pode ser utilizada como escudo jurídico para impedir a satisfação do crédito da exequente, sob pena de premiar o herdeiro pela sua própria omissão.

Sob a ótica do contido no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Tal transmissão ocorre de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade ou ato de aceitação. Embora o espólio detenha capacidade processual para demandar e ser demandado, a transmissão da posse e da propriedade dos bens aos herdeiros é imediata no plano fático e jurídico, respeitados, naturalmente, os limites legais.

O Código de Processo Civil, em complemento a essa premissa, disciplina especificamente a sucessão processual no art. 110, estabelecendo que “a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”. Este dispositivo evidencia que o ordenamento processual brasileiro reconhece duas possibilidades para a sucessão em caso de falecimento: a sucessão pelo espólio ou diretamente pelos sucessores.

É certo que o art. 75, VII, do CPC determina que o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Esta regra pressupõe logicamente, a existência de inventário aberto, situação não verificada no caso sub judice.

É imperioso observar que a decisão agravada não impôs uma responsabilidade pessoal ilimitada à agravante. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau foi preciso ao consignar que a responsabilidade dos herdeiros se limita às forças da herança. Não há, portanto, violação ao patrimônio particular dos herdeiros que exceda o quinhão a que teriam direito, mas sim uma técnica de simplificação processual diante da contumácia dos sucessores em não regularizar o acervo hereditário.

Assim, embora a regra geral aponte para a representação pelo espólio, a inércia dos herdeiros em abrir o inventário autoriza a sua inclusão no polo passivo, recaindo sobre eles o ônus de provar que o débito excede as forças da herança. Admitir a tese da agravante significaria impor à credora o ônus de requerer ela mesma a abertura do inventário, o que, embora juridicamente possível, tornaria a execução ainda mais morosa e burocrática diante de uma obrigação que é primariamente dos herdeiros.

Diante disso, a manutenção dos herdeiros no polo passivo revela-se medida adequada e proporcional, garantindo-se a efetividade da jurisdição e evitando que a sucessão se torne um entrave perpétuo ao cumprimento de sentença. A proteção contra eventuais excessos de execução já está garantida pela ressalva judicial de que a constrição deve respeitar os limites do patrimônio transmitido pelo falecido.

Em conclusão, a decisão recorrida mostra-se em perfeita harmonia com os princípios da boa-fé processual e da celeridade, não havendo razões jurídicas para a sua reforma. A interpretação das normas sucessórias e processuais conduz à conclusão de que o falecimento do devedor, somado à inércia dos sucessores, legitima a presença destes no feito executivo para responderem nos limites do acervo hereditário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026